Tribunal: TJSP
Processo: 1023360-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente ocorrido em escola pública estadual. Adolescente que teve o dedo indicador parcialmente decepado em virtude de esmagamento ocorrido na porta da sala de aula. Omissão específica. Responsabilidade objetiva. Falha do dever de guarda, fiscalização e vigilância. Inteligência do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Precedentes. Patamar indenizatório pelos danos

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente ocorrido em escola pública estadual. Adolescente que teve o dedo indicador parcialmente decepado em virtude de esmagamento ocorrido na porta da sala de aula. Omissão específica. Responsabilidade objetiva. Falha do dever de guarda, fiscalização e vigilância. Inteligência do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Precedentes. Patamar indenizatório pelos danos morais e estéticos (R$ 20.000,00) estipulado com moderação. Incidência da correção monetária e dos juros de mora de acordo com o Tema 810 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Correção devida desde a fixação (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pela caderneta de poupança. Possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, a serem pagos pelo Estado. Autonomia constitucional. Entendimento recente do Pleno do STF (AgRg na Ação Rescisória n.o 1.937). Sentença mantida. Recurso não provido.